Tribunal: STF
Processo: Rcl 95353
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI N. 3.395 - MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itajaí, nos autos do processo n. 0002446-29.2025.5.12.0005,sob o fundamento de violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC.

O reclamante narra que o beneficiário “é servidor admitido por processo seletivo público, submetido ao regime da CLT por força da LC Municipal nº 91/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006, com aplicação subsidiária do Estatuto do Servidor Municipal (Lei nº 2.960/95) — caracterizando vínculo de natureza jurídico-administrativa com o ente público” (fl. 4, e-doc. 1). 

Dessa forma, nos autos originários, postulou o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Contudo, o pleito foi rejeitado, sob o fundamento de que o vínculo estabelecido entre as partes possui natureza trabalhista.   
Em face desse cenário, o reclamante sustenta violação ao paradigma invocado, uma vez que “a tese vinculante da ADI 3.395 é inequívoca: o que define a competência é a natureza jurídico-administrativa do vínculo, não o rótulo do contrato” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Assevera que “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Indica que “no âmbito do Município de Itajaí, os agentes comunitários de saúde possuem legislação própria de regência, conforme dispõe as Leis Complementares nº 90 e 91/2006. Da mesma forma, remete-se parte do regime jurídico a ser regido pela CLT. Entretanto, as Leis Municipais nº 3340/98 e 2960/95 estabelecem claramente que se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Municipais para a função, mesmo que de forma subsidiária” (fl. 18, e-doc. 1). 
  
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos trabalhistas e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o ato reclamado, “quando deu-se por competente para julgar a demanda e executar o julgado inconstitucional, deixando de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, questão de ordem pública relevante” (fl. 31, e-doc. 1). 
 
É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Acerca da alegada violação à autoridade da ADI 3365, destaco que, no julgamento deste paradigma, esta Corte fixou a tese de que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos (e-doc. 6):

“O Município de Itajaí, na qualidade de reclamado, apresentou manifestação requerendo que o Juízo se pronuncie sobre a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação. 
O Município cita a ADI nº 3.395 e a Reclamação nº 45.881, argumentando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar causas envolvendo servidores públicos e a Administração Pública, ainda que submetidos ao regime celetista. 
Sustenta tratar-se de competência absoluta, passível de reconhecimento de ofício, conforme previsto no art. 64, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 
Requer a remessa imediata dos autos à Justiça Comum competente, alegando que a permanência do feito nesta Justiça Especializada configuraria afronta à autoridade das decisões vinculantes da Suprema Corte. 
A pretensão não merece acolhimento.
Nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, inclusive aquelas mantidas com entes integrantes da administração pública direta e indireta. 
A controvérsia acerca da competência desta Especializada, nos casos envolvendo entes públicos, deve ser solucionada a partir da natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº3.395-MC, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar demandas envolvendo servidores submetidos a regime jurídico-administrativo ou estatutário. Referido precedente, contudo, não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando a própria Administração Pública opta pela contratação sob o regime celetista. 
No caso dos autos, verifica-se que a legislação municipal expressamente prevê a submissão dos Agentes Comunitários de Saúde ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Dispõe o art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 91/2006:
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, ao serem admitidos, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
A contratação celetista dos Agentes Comunitários de Saúde, ademais, encontra expressa autorização no art. 8º da Lei nº 11.350/2006: 
Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
Não bastasse a previsão legal, os elementos constantes dos autos evidenciam, concretamente, a adoção do regime celetista pelo ente público, inclusive mediante realização de depósitos de FGTS (ID. 345d00d), circunstância incompatível com vínculo estatutário típico. Observa-se, inclusive, na relação financeira de ID. 3366d7a, que a municipalidade informa o tipo de contrato como “empregado”. 
Assim, inexistindo regime jurídico-administrativo aplicável à reclamante e estando o vínculo submetido à CLT, resta caracterizada típica relação de emprego, atraindo a competência material desta Justiça Especializada. 
[...] 
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de incompetência material suscitada pelo Município reclamado, mantendo-se a competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da presente demanda.”

Extrai-se do ato reclamado que o vínculo formado entre o reclamante e o beneficiário tem natureza eminentemente trabalhista, consoante se extrai da fundamentação pelo Juízo reclamado, a partir da análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal nº 91/2006 n. e Lei nº 11.350/2006).

Assim, no caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, pelo que se verifica, de logo, a ausência de requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos por esta Corte em situações análogas, que envolvem o reclamante: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES NA ADI Nº 3.395/DF E NA ADI Nº 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. A parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, o pedido e a causa de pedir da ação originária são fundados na legislação trabalhista, de modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o processo. 2. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl n. 51239 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe: 26/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 91/2006, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não afronta o decidido na 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Complementar Municipal nº 91/2006. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. A lei complementar municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 22.12.2006, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.771 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 29/03/2022)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl n. 47730 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe: 23/02/2022)
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno conhecido e provido.
(Rcl n. 49039 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe: 18/04/2022)
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(Rcl n. 54159 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe: 15/09/2022) 
 
Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 92.378, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 24/04/2026; Rcl n. 85.737, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe: 20/10/2025.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente